Tribunal: TJSP
Processo: 1013613-09.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Anulação de testamento. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório quanto à incapacidade o testador na época da celebração do testamento. Capacidade para a celebração do ato que é aferida no momento de sua realização. Elementos do processo a indicar que o testador, na época da celebração do testamento, tinha condições de manifestar sua vontade. Sentença de improcedência mantida. Verba

Ementa:
Anulação de testamento. Autores que não se desincumbiram do ônus probatório quanto à incapacidade o testador na época da celebração do testamento. Capacidade para a celebração do ato que é aferida no momento de sua realização. Elementos do processo a indicar que o testador, na época da celebração do testamento, tinha condições de manifestar sua vontade. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Recurso não provido.